Tribunal: TJSP
Processo: 2148444-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento. Equiparação a dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade do art. 151, II, do CTN, e da Súmula 112, do e. STJ,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação de fiança bancária ou seguro garantia, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento. Equiparação a dinheiro, nos termos do art. 835, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade do art. 151, II, do CTN, e da Súmula 112, do e. STJ, aos créditos não tributários relativos a multa administrativa imposta no exercício do poder de polícia. Seguro garantia oferecido pelo agravante que corresponde ao valor atualizado do débito, acrescido de trinta por cento.
RECURSO PROVIDO.